Tribunal: TJPA
Processo: 0816730-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816730-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOVANDER DE LIMA PACHECO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0816730-86.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JOVANDER DE LIMA PACHECO (DEFENSORA PÚBLICA: VAMESSA SANTOS AZEVEDO RAÚJO)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. DEFERIDO SOB CONDIÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO À UNIDADE PRISIONAL. DECISÃO GUERREADA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA DE ACORDO COM ART. 315, §2º, DO CPP. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A prisão domiciliar prevista no art. 117, da LEP, é adequada para condenados acometidos de doença grave, em razão do princípio da isonomia e de forma humanitária quando demonstrada, inequivocamente, a necessidade de especial tratamento de saúde ao apenado, que não possa ser administrado no local onde ele esteja preso;

2.
No caso concreto, os documentos carreados aos autos não demonstram que o agravante esteja em situação de risco ou em tamanha gravidade que justifique o não retorno à unidade prisional, a fim de ser submetido a exames pela equipe médica do sistema prisional;

3.
Agravo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, 27/2/2024.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816730-86.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JOVANDER DE LIMA PACHECO (DEFENSORA PÚBLICA: VAMESSA SANTOS AZEVEDO RAÚJO)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOVANDER DE LIMA PACHECO, assistido pela Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (Id. 16625909 - Págs. 1-3), que reconheceu a prática da falta disciplinar grave e, por sua vez, indeferiu o pedido de renovação da prisão domiciliar por motivo de saúde, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0024913-79.2019.8.14.0401.

Aduz o agravante que o pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde merece ser acolhido, devido expressa previsão legal e a nulidade da decisão do procedimento disciplinar penitenciário, que merece reforma por carecer de motivação fática e jurídica capaz de aplicar a sanção atinente a falta grave. Ademais, requer seja intimada pessoalmente da sessão de julgamento, a fim de sustentar oralmente. Ao final, pugna pelo total provimento recursal (Id. 16626217 - Págs. 1-10).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações seriam desprovidas de fundamento legal. Isso porque, o agravado teria violado os deveres impostos na prisão domiciliar, logo, as razões que homologou a decisão do procedimento administrativo disciplinar demonstrar-se-iam razoáveis (Id. 16625898 - Págs. 1-4).

Decisão mantida (Id. 16625901 - Pág. 1).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Id. 17132240 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo em execução penal, porém adianto que a pretensão não merece acolhimento.

Explico:

Sobreleva assinalar, em primeiro lugar, que o agravante foi condenado pela prática de crime de roubo majorado e cumpre a pena em regime semiaberto.

Dado início ao cumprimento da sentença, considerando o estado de saúde do reeducando, fora-lhe concedida sucessivas vezes a prorrogação do benefício de prisão domiciliar para tratamento de saúde, sendo prorrogado pela última vez por mais 50 dias, com término na data de 31/08/2022, sob a condição de nova prorrogação somente após o seu recolhimento à casa penal, a fim de ser reavaliado por equipe médica do sistema prisional, conforme os seguintes argumentos abaixo colacionados,
verbis
:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO), falta grave tipificada nos Artigos 50, II e V, ambos da LEP. O apenado, confirma que foi recapturado em 01/09/2022, alegando que desconhecia a falta de renovação da licença para tratamento de saúde, que foi recapturado quando se apresentou a CIME, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave, visto que havia prazo certo para o tratamento (50 dias), mediante condições preestabelecidas dentre as quais a se reapresentar em 15/08/2022, conforme decisão no 435.1.

(...)

Pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu nos dispostos dos artigos 50, II e V, da LEP, ou seja, findo o prazo da licença para tratamento deixou de se reapresentar ou sequer apresentou justificativas ou laudo médicos necessário a avaliação da prorrogação do benefício, portanto, fugiu durante o cumprimento de pena, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Entretanto, dada a justificativa do apenado e o seu retorno sem novo delito, bem como o período de regressão cautelar e que tampouco inexistem notícias de cometimento de novos delitos recentes, resta suficiente a punição já aplicada. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 01/09/2022.

Pela análise dos autos, entretanto, constata-se que não existe nenhum documento contemporâneo à data da decisão recorrida, no sentido de viabilizar a comprovação de que o agravante não teria condições de se recolher ao cárcere para ser submetido a exame pela equipe de saúde do sistema prisional.

O atestado médico, Id. 16625912 - Pág. 1, datado do dia 29/08/2022, não aponta evidências de impossibilidade do cumprimento da determinação de recolhimento ao cárcere, a fim de ser submetido à avaliação do seu estado de saúde, conforme determinado pelo magistrado
a quo
.

Por último, cumpre ressaltar, que a prisão domiciliar contida no art. 117, II, da LEP, autoriza, excepcionalmente, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto, para o cumprimento da reprimenda em domicílio, a possibilidade do deferimento, na qualidade humanitária, quando demonstrada inequivocamente a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado esteja preso, o que não ocorreu,
in casu
.

O raciocínio ora esposado guarda sintonia com a jurisprudência:

INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À PRISÃO DOMICILIAR, CONFIGURANDO FALTA GRAVE E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A IMPOSSIBILIDADE DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL, A DECISÃO GUERREADA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - EP: 00257293220178140401 BELÉM, Relator: Nome, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/01/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGADA INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DIABETES). CUIDADOS MÉDICOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...).

2. Por outro lado, embora comprovado pelos impetrantes que o paciente é portador de diabetes, não ficou demonstrado a ausência de tratamento do paciente no estabelecimento prisional onde se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.

3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 683328 AM 2021/0239335-3, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Concernente ao pedido de nulidade do procedimento disciplinar penitenciário por ausência de motivação fático jurídico da decisão agravada, não merece guarida, tendo em vista que a decisão alhures cumpre, a contrário senso, os requisitos do art. 315, §2º, incisos do CPP c/c art. 2º, da Lei nº 7.210/84.

Aparentemente, a suposta omissão deveria ter sido atacada por embargos declaratórios, por haver, segundo o agravante, omissão na motivação, conforme jurisprudência pátria.

Portanto, a decisão guerreada possui motivação suficiente, não incorrendo em nenhum vício apontado pelo recurso. O que está configurada é a irresignação do agravante, o que não é suficiente para o acolhimento do presente agravo.

Nessa toada, vê-se a interpretação da jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADO. DECISÃO MOTIVADAMENTE. (...). 2.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o decisum apresenta a motivação das razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta
. (...). (TJ/PR – EP: 15624196 PR 1562419-6 (Acórdão), Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 09/02/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 1979 01/03/2017). Grifo nosso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso para manter a decisão recorrida
in totum.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 27/02/2024